Tribunal: TJMT
Processo: 1012536-38.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012536-38.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional), Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WALISSON SOUZA OLIVEIRA - CPF: 049.233.791-89 (ADVOGADO), MAURITY TEODORO VELASCO - CPF: 138.039.481-34 (AGRAVANTE), CARLA VIEIRA FERRAZ DOS SANTOS AMARAL - CPF: 053.594.091-26 (ADVOGADO), LATICINIOS NUTRIBOM LTDA - CNPJ: 32.999.013/0001-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo interno. Agravo de instrumento não conhecido. Decisão que determina emenda da petição inicial. Ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC. Taxatividade mitigada. Inaplicabilidade. Ausência de urgência e risco de inutilidade do provimento futuro. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão que determinou a emenda da petição inicial em ação de usucapião.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em definir o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda da petição inicial, à luz do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 988).

III. Razões de decidir:

3. A decisão que determina a emenda da petição inicial não se revela impugnável por meio de agravo de instrumento, por não se subsumir às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil.

4. A mitigação da taxatividade do referido rol, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, pressupõe a demonstração concreta de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, circunstância não evidenciada na hipótese em exame.

5. A alegada dificuldade na obtenção dos documentos exigidos não restou comprovada por elementos idôneos aptos a demonstrar a efetiva impossibilidade de cumprimento da determinação judicial.

6. A ausência de prévia apreciação, pelo juízo de origem, de eventual pedido de tutela de urgência obsta a intervenção imediata deste Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Não cabe agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda da petição inicial, salvo demonstração concreta de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação, o que não se configura quando ausente prova de impossibilidade de cumprimento da determinação judicial.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, 300 e 331.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.616.261/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 15/12/2025, DJEN 18/12/2025; STJ, REsp nº 1.987.884/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21/06/2022, DJe 23/06/2022; TJMT, AI nº 1021370-40.2020.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 02/02/2021, DJE 09/02/2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto por MAURITY TEODORO VELASCO contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1012536-38.2026.8.11.0000, originário da Ação de Usucapião Extraordinária Urbana com pedido subsidiário de usucapião ordinária (Processo nº 1000151-74.2026.8.11.0027), em trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, movido em face de LATICÍNIOS NUTRIBOM LTDA, decisão esta que não conheceu do recurso, ao fundamento de ausência de previsão legal no rol do art. 1.015 do CPC (cf. id. nº 356550854).

Nas razões recursais, sustenta o agravante que a decisão agravada adotou interpretação restritiva e superada do art. 1.015 do CPC, desconsiderando a tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, segundo a qual é cabível agravo de instrumento quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação. Afirma que, no caso concreto, a determinação de emenda da petição inicial com exigência de documentos de difícil ou impossível obtenção no prazo fixado, sob pena de indeferimento da inicial, configura situação de urgência qualificada, apta a justificar o cabimento do recurso.

Aduz que há risco concreto de extinção da ação de usucapião, o que tornaria inócua a análise posterior da matéria em sede de apelação, além de ocasionar prejuízo irreversível, sobretudo diante da existência de execução fiscal em trâmite que pode culminar na expropriação do imóvel objeto da demanda. Sustenta, ainda, que a decisão agravada diverge da jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que admite a interposição de agravo de instrumento contra decisões que determinam emenda à inicial quando presente risco de inutilidade do provimento jurisdicional futuro.

Defende, também, a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência recursal, consistente na atribuição de efeito suspensivo à decisão de origem, a fim de suspender o prazo para emenda da inicial e evitar a extinção do processo originário, preservando a utilidade do recurso e a proteção do bem da vida discutido.

Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão de primeiro grau e, no mérito, o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, determinando o conhecimento e regular processamento do agravo de instrumento (cf. id. nº 355730870).

Desnecessária a intimação da parte agravada, diante da ausência de triangularização processual na instância de origem.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à definição acerca da admissibilidade de agravo de instrumento interposto contra decisão que determina a emenda da petição inicial.

O recurso não merece provimento.

O cabimento do recurso de Agravo de Instrumento é restrito às hipóteses expressamente previstas no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha fixado a tese da taxatividade mitigada (Tema 988), tal excepcionalidade exige a demonstração inequívoca da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão caso apreciada apenas no bojo de eventual preliminar de recurso de apelação.

No caso concreto, o pronunciamento judicial proferido na origem limitou-se a determinar a regularização da petição inicial, mediante a apresentação de estudo cadastral, fluxograma dominial, mídias digitais e demais adequações cartográficas, providência que não ostenta natureza decisória de mérito nem se enquadra nas hipóteses de deferimento ou indeferimento de tutela provisória, tratando-se de ato de impulso processual voltado à higidez formal da demanda, de modo que a irresignação contra tal comando, caso sobrevenha sentença terminativa por descumprimento da ordem, deverá ser veiculada por meio de apelação, o que afasta o cabimento do agravo de instrumento.

Especificamente à alegação de inexequibilidade da exigência de apresentação do estudo cadastral fornecido pelo INTERMAT no prazo de 30 (trinta) dias, verifica-se a ausência de comprovação idônea nos autos originários ou na instrução recursal quanto à efetiva solicitação do documento perante a autarquia fundiária, bem como acerca de eventual recusa formal ou demora excessiva no atendimento, não sendo suficiente, deste modo, a invocação genérica da morosidade administrativa para caracterizar impossibilidade de cumprimento da determinação judicial, especialmente quando o próprio ordenamento processual disponibiliza instrumentos adequados para a demonstração de diligências e a postulação fundamentada de dilação de prazo perante o juízo de origem.

Ademais, no que concerne à alegação de urgência fundada na tramitação de ação de execução fiscal e na existência de auto de avaliação do imóvel, verifica-se que o magistrado de primeiro grau ainda não se pronunciou acerca do pedido de tutela de urgência, sendo certo que a mera determinação de emenda da inicial não configura, por si só, situação apta a evidenciar o risco de inutilidade do provimento jurisdicional final, razão pela qual eventual intervenção deste Tribunal para obstar a ordem de emenda ou suspender atos expropriatórios implicaria indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Diante desse contexto, não se verificam os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, revelando-se escorreita a decisão monocrática que lhe negou seguimento por inadequação da via eleita.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. PROVIMENTO NEGADO.

1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) quando o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, exaurindo de forma satisfatória a controvérsia deduzida, ainda que não haja citação literal de todas as teses defensivas ou dos dispositivos de lei constantes das razões recursais.

2. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria impugnada, objeto do recurso, impede o acesso à instância especial por faltar o requisito constitucional do prequestionamento.

Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF).

3. É inviável o conhecimento do recurso quando a alegação de violação à norma se dá de forma genérica. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).

4. "Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma" (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022).

5. Da matéria que não foi suscitada nos recursos anteriormente interpostos, que se constitui numa inovação recursal, não se pode conhecer devido à ocorrência da preclusão consumativa.

6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica.

7. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - Primeira Turma - relator Ministro Paulo Sérgio Domingues - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.616.261/SP - julgado em 15/12/2025 - DJEN de 18/12/2025.)

Ainda:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO – DECISÃO QUE DETERMINA INCLUSÃO DE PARTE EM POLO PASSIVO – AUSÊNCIA DE INUTILIDADE SE AFERIDA EM APELAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

“Não cabe agravo de instrumento contra o ato judicial que determina ao autor promover emenda à petição inicial para inclusão de litisconsorte passivo, porque estranho ao rol do art. 1.015, CPC, bem ainda por não ter sido comprovada a urgência e o risco de inutilidade da apreciação da questão como preliminar de apelação, nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. nº 1.704.520/MT (TEMA 988), submetido à ótica dos recursos repetitivos” (TJ-GO - AI: 06276197520198090000, Relator: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 28/05/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/05/2020).”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho - N.U 1021370-40.2020.8.11.0000 - Julgado em 02/02/2021 -Publicado no DJE 09/02/2021)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo irretocável a decisão monocrática atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026